Tribunal: STF
Processo: RE 237561
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-12-18
Data de publicação: 2001-12-18

Ementa:
EMENTA:  Responsabilidade civil do Estado por omissão
culposa no prevenir danos causados por terceiros à propriedade
privada: inexistência de violação do art. 37, § 6º, da Constituição.
         1. Para afirmar, no caso, a responsabilidade do Estado não
se fundou o acórdão recorrido na infração de um suposto dever
genérico e universal de proteção da propriedade privada contra
qualquer lesão decorrente da ação de terceiros: aí, sim, é que se
teria afirmação de responsabilidade objetiva do Estado, que a
doutrina corrente efetivamente entende não compreendida na hipótese
normativa do art. 37, § 6º, da Constituição da República.
         2. Partiu, ao contrário, o acórdão recorrido da
identificação de uma situação concreta e peculiar, na qual - tendo
criado risco real e iminente  de invasão da determinada propriedade
privada - ao Estado se fizeram imputáveis as conseqüências da
ocorrência do fato previsível, que não preveniu por omissão ou
deficiência do aparelhamento administrativo.
         3. Acertado, assim, como ficou, definitivamente, nas
instâncias de mérito, a existência da omissão ou deficiência culposa
do serviço policial do Estado nas circunstâncias do caso - agravadas
pela criação do risco, também imputável à administração -, e também
que a sua culpa foi condição sine qua da ação de terceiros - causa
imediata dos danos -, a opção por uma das correntes da disceptação
doutrinária acerca da regência da hipótese será irrelevante para a
decisão da causa.
         4. Se se entende - na linha da doutrina dominante -, que a
questão é de ser resolvida conforme o regime legal da
responsabilidade subjetiva (C.Civ. art. 15), a matéria é
infraconstitucional, insusceptível de reexame no recurso
extraordinário.
         5. Se se pretende, ao contrário, que a hipótese se insere
no âmbito normativo da responsabilidade objetiva do Estado (CF, art.
37, § 6º), a questão é constitucional, mas - sempre a partir dos
fatos nela acertados - a decisão recorrida deu-lhe solução que não
contraria a norma invocada da Lei Fundamental.